Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades em convênio firmado para promover o Festival Internacional de Londrina/PR  edição 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão de irregularidades no Convênio 0277/2010 (Siconv 732967), firmado com a Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná (Amen) para realizar o Festival Internacional de Londrina - edição 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Luiz Aparecido Bertipaglia e Paulo Sergio Braz para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos Srs. Luiz Aparecido Bertipaglia e Paulo Sergio Braz, e da Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná - Amen, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.149,98 (D) 5/7/2010 6.749,97 (D) 5/7/2010 7.109,96 (D) 5/7/2010 6.511,47 (D) 5/7/2010 6.479,97 (D) 5/7/2010 6.209,97 (D) 5/7/2010 84.795,00 (D) 5/7/2010 4.611,25 (C) 17/9/2010 5.045,11 (C) 11/10/2017 5.074,38 (C) 13/11/2017 9.3. aplicar individualmente aos Srs. Luiz Aparecido Bertipaglia e Paulo Sergio Braz e à Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná (Amen) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.